Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-44.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008632-44.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA - CPF: 064.146.921-74 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), HELLEN RAYANNE ROCHA - CPF: 093.101.629-02 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE E DESPROVEU O RECURSO DA SEGUNDA APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRA APELANTE - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – SEGUNDA APELANTE – ILEGALIDADE

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DILIGÊNCIA REALIZADA APÓS INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE TRAFICÂNCIA E APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DE TERCEIRO – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - REJEITADA -
MÉRITO
- PRIMEIRA APELANTE - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES ANTERIORES/POSTERIORES OU MONITORAMENTO ENVOLVENDO A PRIMEIRA APELANTE - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU APETRECHOS EM SUA POSSE – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO NÃO VISUALIZADA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - “CONFISSÃO INFORMAL” – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LA DO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDO.

A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC).

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC). No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica e localização de drogas em poder de terceiro, em frente à residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8.11.0042; AP N.U 0000782-76.2018.8.11.0007).

Se inexiste investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, a atribuir indicativo de traficância à primeira apelante, e os agentes policiais não apreenderam drogas e apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita em sua posse, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas] ou presenciaram qualquer ato de comércio, prevalece a dúvida sobre a traficância, visto que a “
confissão informal
”, consubstanciada na suposta admissão de culpa feita por uma das apelante aos policiais militares responsáveis pela prisão não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação. (STJ, AgRg no AREsp 1812535/RJ)

“
Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

“
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (TJMT, AP no 1019720-55.2022.8.11.0042).

Recurso da primeira apelante provido para absolvê-la do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

Recurso da segunda apelante desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008632-44.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA

HELLEN RAYANNE ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA e HELLEN RAYANNE ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1008632-44.2023.8.11.0055), que condenou a
primeira
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - a
segunda
por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
e § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006 – e as absolveu da associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 174826065).

ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA suscita a ilegalidade “
da apreensão da droga no contexto violação de domicílio, diante da inexistência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 3) a pena imposta autoriza o regime inicial diverso do fechado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o “
regime semiaberto ou aberto
” (ID 174826051).

HELLEN RAYANNE ROCHA argui

nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que “
não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio
”

Requer o provimento para que seja absolvida (ID 174826044).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174826071; ID 174826050).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminar. Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de prova. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais coesos e em harmonia com o contexto probatório. Rés presas em flagrante quando guardavam e mantinham em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Pedidos subsidiários da ré Ana Bela Dominique da Silva. 3) Reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Ré reincidente. 4) Pretendido abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Não se deve alterar o regime fechado imposto na sentença em decorrência de a ré ser reincidente. Inteligência do artigo 33, § 2o, do CP, bem como da Súmula 269 do STJ. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 179940684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante HELLEN RAYANNE ROCHA suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Osvaldina da Silva Santos e Wagner de Almeida Leite] que no dia 6.4.2023, por volta das 18h20min, receberam informação da equipe de inteligência da Polícia Militar no sentido de que o veículo Fiat Uno, cor branca, duas portas e placas com numeração final 5607, conduzido por Mauro Henrique Santos Vilela, estava sendo monitorado por eles por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas; após terem sido informados sobre a localização do referido automóvel, realizaram abordagem policial após ele ter estacionado em à uma residência, localizada à avenida Primavera, no 19, bairro Jardim São Paulo, no município de Tangará da Serra/MT; o motorista foi identificado como Mauro Henrique Santos Vilela , em sua posse foi localizada uma sacola contendo 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína, uma pedra grande de pasta base de cocaína e 9 (nove) papelotes de maconha; HELLEN RAYANNE ROCHA estava no interior da casa, onde foi localizada uma porção de maconha após busca domiciliar; durante entrevista informal, HELLEN RAYANNE ROCHA admitiu que havia chegado de Cuiabá/MT na mesma data [6.4.2023], acompanhada de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, com drogas para revender em Tangará da Serra/MT e quitar uma dívida no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; segundo HELLEN RAYANNE ROCHA, elas mantinham entorpecentes em uma quitinete no número 487W, da rua 15A, no bairro Jardim do Lago, em Tangará da Serra/MT, sob a guarda de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA; uma outra parte das drogas estava enterrada em uma residência localizada na rua P, quadra 10, lote 14, no bairro Morada do Sol; em razão disso, se dirigiram ao endereço da quitinete e localizaram as drogas no quarto onde estava ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, em cima de um guarda roupa, no interior de uma bolsa, conforme informações repassadas por HELLEN RAYANNE ROCHA; na quitinete foram apreendidos 12 (doze) porções de cocaína, 1 (um) papelote de maconha, 1 (um) vidro de “Loló”, R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie e 1 (um) celular na cor preta; na última residência, os policiais militares efetuaram as apreensões de 106 (cento e seis) papelotes de pasta-base de cocaína, 56 (cinquenta e seis) papelotes de cocaína, 2 (duas) porções grandes de cocaína e 1 (uma) balança de precisão; no total, foram apreendidas 117 (cento e dezesseis) porções de pasta-base de cocaína com peso total de 37,13g (trinta e sete gramas e treze centigramas), 70 (setenta) porções de cloridrato de cocaína com massa bruta de 85,49g (oitenta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas), 10 (dez) porções de maconha com peso de 23,85g (vinte e três gramas e oitenta e cinco centigramas), 1 (um) vidro de substância análoga à “Loló”, uma balança de precisão e R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois) reais em espécie (ID 174825902; ID 174825903; ID 174826021 e ID 174826021).

Recorde-se que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Diante da informação específica sobre a traficância atribuída ao codenunciado Mauro Henrique Santos Vilela, responsável por entregar drogas por meio de seu veículo, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022), de modo que “
tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas
” (STJ, AgRg no HC 615502/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.10.2020).

As apreensões de drogas e dinheiro, na residência da segunda apelante [HELLEN RAYANNE ROCHA], ocorreram após o recebimento de informação específica sobre a traficância atribuída ao codenunciado Mauro Henrique Santos Vilela e apreensão de uma sacola com substâncias entorpecentes na sua posse.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica e

localização de drogas em poder de terceiro, em frente à residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não são ignoradas as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de abril de 2023, por volta das 18h20, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA, HELLEN RAYANNE ROCHA e ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, com consciência e vontade, traziam consigo e mantinham em depósito o total de 187 (cento e oitenta e sete) porções de cocaína, com massa bruta de 122,62g, e 10 (dez) porções de maconha, com massa bruta de 23,85g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia [...] HELLEN RAYANNE ROCHA e ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, como incursas no artigo 33, caput, c.c artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes. [...].
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 174825949)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) [...]

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação, Laudo Definitivo, Relatório de análise de quebra de sigilo de dados e pelos depoimentos prestados em solo extrajudicial e judicial, dos quais se conclui pela existência da droga.

No que tange à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, ressalte-se que recai sobre os réus MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA, HELLEN RAYANNE ROCHA e ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, consoante os depoimentos testemunhais auferidos nos quadrantes extrajudicial e judicial [...]

Importa registrar, outrossim, que a prisão do acusado MAURO pela prática do crime de tráfico de drogas não se deu por mera coincidência do acaso. De acordo com as declarações dos policiais tanto em fase de inquérito, como em Juízo, MAURO já estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, bem como já havia suspeitas de que ele estaria escondendo entorpecentes, tanto que, conforme apontado pela testemunha policial Osvaldina da Silva Santos perante a Autoridade Policial, MAURO teria relatado que estaria realizando o comércio dos entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho há aproximadamente 30 dias.

Ressalte-se, nesse ponto, que conforme apontado em fase de inquérito, na posse de MAURO foram apreendidos 10 (dez) papelotes de pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, além de 09 (nove) papelotes de maconha.

Além disso, os próprios policiais declaram que o acusado MAURO era o condutor do veículo Fiat Uno, sendo que, posteriormente, fora descoberto que o referido veículo pertencia a um usuário de drogas, e que havia sido “tomado” dele, como pagamento de dívida com o tráfico. Aliás, no momento da abordagem policial, o acusado apresentou uma CNH falsa aos policiais militares, evidenciando-se, portanto, a sua personalidade voltada à prática de crimes.

No mesmo sentido, apesar de sua negativa de autoria em Juízo, a prática criminosa pela ré HELLEN RAYANNE ROCHA restou cabalmente demonstrada nos autos, uma vez que após a sua prisão em flagrante realizada na primeira residência, HELLEN passou a colaborar nas diligências policiais, indicando a coautoria de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA no tráfico de drogas, as circunstâncias em que se dariam a venda dos entorpecentes, assim como os demais locais em que estavam acondicionados o restante das drogas, locais esses que os policiais somente tomaram conhecimento por intermédio das informações apontadas por HELLEN. [...]

No que se refere à ré ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, em que pese suas alegações no sentido de que não teria concorrido para o tráfico de drogas juntamente com os corréus, sua versão destoa do manancial probatório, notadamente, porque apresenta argumentos inconsistentes e imprecisos.

Primeiro, porque apesar de afirmar ter saído da cidade de Cuiabá-MT e vindo até este município de Tangará da Serra-MT com o seu filho de apenas 02 (dois) anos de idade, somente com o intuito de “passar o fim de semana”, a acusada ANA BELA sequer informou onde ficaria hospedada, já que ressaltou em Juízo que não iria dormir na residência em que foi encontrada pelos policiais. Além disso, embora alegue ter ido à Tangará da Serra a chamado de seu amigo Pedro Júnior, este sequer fora arrolado pela Defesa como testemunha/informante, a fim de comprovar o alegado e prestar outros esclarecimentos relacionados à ré.

Segundo, porque conforme consta dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais tanto em fase de inquérito, como em Juízo, fora a própria acusada HELLEN quem informou o local em que ANA BELLA estaria com parte dos entorpecentes apreendidos, entorpecentes esses que ambas teriam trazidos de Cuiabá à Tangará da Serra e que pretendiam revendê-los neste município.

Destarte, as versões trazidas à tona pelos réus, para além de contraditórias entre si, conferem ainda mais consistência aos relatos das testemunhas ouvidas tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

Como é cediço, o art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é certo que os réus consumaram as condutas de “guardar” e/ou “manter em depósito” drogas, consistentes em 117 (cento e dezessete) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 37,13 gramas; 70 (setenta) porções de cocaína em pó, com massa bruta total de 85,49 gramas; e 10 (dez) porções de maconha, com massa bruta de 23,85 gramas.

Aliás, levando em conta o que temos tido de informação da polícia civil, da polícia militar e dos próprios usuários em audiências nesta comarca, de que a cocaína em pó e a pasta base de cocaína são vendidas em Tangará da Serra em porções de 1g, no valor, cada, de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), respectivamente, e a maconha, em porções de 6g a 8g, ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais), fazendo-se um cálculo da precificação dos entorpecentes apreendidos nestes autos, temos que as porções resultariam o total de R$ 11.628,00 (onze mil, seiscentos e vinte e oito reais) [...]

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicas ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, a efetiva apreensão do entorpecente, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação nos lindes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Em relação à ré HELLEN RAYANNE ROCHA, pontuo que não obstante o entendimento desta Magistrada, de que ações penais de tráfico e crimes relacionados deveriam ser considerados para exclusão da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, me curvo ao entendimento do TJMT (TJ-MT 00051719320198110064) e STF (STF - HC: 211327 SP) para o fim aplicá-la no presente caso.

Por outro lado, em relação à ré ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, revela-se

descabida a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena em seu favor, pois ostenta uma condenação criminal definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme processos executivos de pena de n. 2000011-05.2022.811.0046, sendo cediço que a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. (STJ, HC no 393.862/DF). [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para: [...]

2) CONDENAR as rés HELLEN RAYANNE ROCHA e ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LAS do crime tipificado no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA [...]

3. DA RÉ ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA

3.1. Do crime de tráfico de drogas [...]

Dessa forma, verificando-se que a inexistência de circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência retratada no processo executivo de pena de n. 2000011-05.2022.811.0046, em trâmite no Juízo de Nortelândia-MT, pela prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual aumento em 1/6 (um sexto) a PENA INTERMEDIÁRIA, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, visto que o tráfico privilegiado foi afastado, conforme fundamentação outrora exposta, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA a ré ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e considerando-se a reincidência da ré, esta deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Por se tratar de ré reincidente, ante o regime fixado, nego à ré o direito de recorrer em liberdade e, por consequência, mantenho a prisão preventiva domiciliar anteriormente concedida. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 174826030)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 174825904) e Laudo Pericial no 551.3.10.9185.2023.108758-A01 (ID 174825927), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Osvaldina da Silva Santos, policial militar (ID 174825902), Wagner de Almeida Leite, policial militar (ID 174825903), Mauro Henrique Santos Vilela, codenunciado (ID 174825906), Hellen Rayane Rocha, apelante (ID 174825911) e Ana Bela Dominique da Silva, apelante (ID 174825915).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Osvaldina da Silva Santos, policial militar (ID 174826021), Wagner de Almeida Leite, policial militar (ID 174826021) e os interrogatórios de Mauro Henrique Santos Vilela, codenunciado (ID 174826021), Hellen Rayane Rocha, apelante (ID 174826021) e Ana Bela Dominique da Silva, apelante (ID 174826021).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia no dia 6.4.2023, os policiais militares Osvaldina da Silva e

Wagner de Almeida Leite realizaram as apreensões de 117 (cento e dezesseis) porções de pasta-base de cocaína com peso total de 37,13g (trinta e sete gramas e treze centigramas), 70 (setenta) porções de cloridrato de cocaína com massa bruta de 85,49g (oitenta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas), 10 (dez) porções de maconha com peso de 23,85g (vinte e três gramas e oitenta e cinco centigramas), 1 (um) vidro de substância análoga à “Loló”, uma balança de precisão e R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois) reais em espécie, após o recebimento de informações do setor de inteligência da Polícia Militar sobre a ocorrência de tráfico de drogas em Tangará da Serra/MT;

- a policial militar Osvaldina da Silva Santos, em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava em serviço no dia 6.4.2023, por volta das 18h20min, quando recebeu informação da equipe de inteligência da Polícia Militar de que o veículo Fiat Uno, cor branca, duas portas e placas com numeração final 5607, conduzido por Mauro Henrique Santos Vilela, estava sendo monitorado por eles; informados sobre a localização do referido automóvel, realizaram abordagem policial após ele ter estacionado em frente à uma residência, localizada à avenida Primavera, no 19, bairro Jardim São Paulo, no município de Tangará da Serra/MT; Mauro Henrique Santos Vilela foi localizado com uma sacola contendo 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína, uma pedra grande de pasta base de cocaína e 9 (nove) papelotes de maconha; HELLEN RAYANNE ROCHA estava no interior da casa, onde foi localizada uma porção de maconha após busca domiciliar; durante entrevista informal, HELLEN RAYANNE ROCHA admitiu que havia chegado de Cuiabá/MT na mesma data [6.4.2023], acompanhada de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, com drogas, para revender em Tangará da Serra/MT e quitar uma dívida no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; segundo a apelante HELLEN RAYANNE ROCHA, elas mantinham uma certa quantidade de entorpecente em uma quitinete no número 487W, da rua 15A, no bairro Jardim do Lago, em Tangará da Serra/MT, sob a guarda de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA; uma outra parte das drogas estava enterrada em uma residência localizada na rua P, quadra 10, lote 14, no bairro Morada do Sol; em razão disso, se dirigiram ao endereço da quitinete e localizaram as drogas no quarto onde estava ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, em cima de um guarda roupa, no interior de uma bolsa, conforme informações repassadas por HELLEN RAYANNE ROCHA; na quitinete foram apreendidos 12 (doze) porções de cocaína, 1 (um) papelote de maconha, 1 (um) vidro de “Loló”, R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie e 1 (um) celular na cor preta; na última residência, os policiais militares efetuaram as apreensões de 106 (cento e seis) papelotes de pasta-base de cocaína, 56 (cinquenta e seis) papelotes de cocaína, 2 (duas) porções grandes de cocaína e 1 (uma) balança de precisão (ID 174825902; ID 174826021);

- Wagner de Almeida Leite [policial militar], em audiência de instrução, aduziu que o Fiat Uno, cor branca, duas portas, monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Militar estaria envolvido em distribuição de drogas em diversas “bocas de fumo”, sendo que essas entregas tinham horários determinados; em seguida, receberam a localização do automóvel e o localizaram em via pública, na frente de uma residência, na avenida Primavera, no 19, bairro Jardim São Paulo, no município de Tangará da Serra/MT; nessa oportunidade, identificaram que Mauro Henrique Santos Vilela seria o condutor do mencionado veículo, enquanto HELLEN RAYANNE ROCHA estava na casa; apreenderam 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína, uma pedra grande de pasta base de cocaína e 9 (nove) papelotes de maconha; na sequência, HELLEN RAYANNE ROCHA “
relatou que tinha mais droga na casa dela
”, “
tinha vindo para fornecer essa droga aí e comprar uma cesta de Páscoa, ela disse que ia comprar ovo da Páscoa para distribuir para as famílias dos faccionados que estavam presos
”, que havia chegado de Cuiabá no dia dos fatos e “
que o restante da droga estaria em outras duas residências
”; sua amiga ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA estaria em uma quitinete próxima ao Batalhão da Polícia Militar; no local, um homem se apresentou “
como proprietário da casa
”, afirmou que “
não tinha nada a ver com o rolo deles
” e que estava recebendo eles durante o fim de semana; o proprietário autorizou a busca na residência e informou que ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA estava no interior da casa; as drogas foram encontradas em cima de um guarda roupas e “
quem passou essa informação foi a HELLEN
”, “
numa bolsa feminina pequena que tinha umas porções de pó, acho que era duas ou três porções bem pequenas mesmo, mas essas coisas a gente localizou porque a Hellen falou onde estava
”; ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA alegou desconhecimento sobre as drogas; na terceira residência, havia uma senhora de idade, em “
uma casa bem de família mesmo, não tem aparência nenhuma de boca de fundo
”; “
a droga estava enterrada no fundo do quintal, em uma pedra brita
”; “
aí era uma quantidade maior, tinha bastante, aproximadamente 100 papelotes, tudo pronto para a venda, tudo embalado já para ser vendido
”; HELLEN RAYANNE ROCHA indicou o local exato onde estavam as drogas (ID 174826021);

- o codenunciado Mauro Henrique Santos Vilela, perante a autoridade judicial, declarou ser usuário de drogas e que teria ido até a residência para adquirir entorpecentes (ID 174826021);

- a apelante HELLEN RAYANNE ROCHA, em Juízo, asseverou que é usuária de entorpecentes; estava na primeira residência com a finalidade de adquirir drogas para consumo próprio; no momento da abordagem policial, trazia consigo somente um dichavador e uma “seda”; não conhece os demais corréus e não faz parte de organização criminosa (ID 174826021);

- ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA [apelante], na fase judicial, afirmou que reside em Cuiabá; estava em Tangará da Serra, com seu filho, para passar o fim de semana; a residência onde foram localizadas uma parte das drogas apreendidas era de seu amigo chamado Pedro Júnior, sendo que estava no local apenas de visita, mas que não iria dormir na referida casa; ressaltou que o entorpecente não estava na sua posse e negou conhecer os corréus (ID 174826021).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Osvaldina da Silva e Wagner de Almeida Leite descreveram, coerentemente, as apreensões de 117 (cento e dezesseis) porções de pasta-base de cocaína com peso total de 37,13g (trinta e sete gramas e treze centigramas), 70 (setenta) porções de cloridrato de cocaína com massa bruta de 85,49g (oitenta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas), 10 (dez) porções de maconha com peso de 23,85g (vinte e três gramas e oitenta e cinco centigramas), 1 (um) vidro de substância análoga à “Loló”, uma balança de precisão e R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois) reais em espécie, [avenida Primavera, no 19, bairro Jardim São Paulo; rua 15A, número 487W, bairro Jardim do Lago e rua P, quadra 10, lote 14, no bairro Morada do Sol, todos em Tangará da Serra/MT], após receberem informação do setor de inteligência da Polícia Militar e abordarem Mauro Henrique Santos Vilela [codenunciado] em frente à uma residência, onde estava HELLEN RAYANNE ROCHA, a qual teria admitido que estava em Tangará da Serra para realizar venda de drogas junto com ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA..

Todavia, as referidas informações recaem sobre Mauro Henrique Santos Vilela [codenunciado]; inexistem investigações anteriores/posteriores ou monitoramento correlato de traficância envolvendo a apelante ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA.

Os agentes policiais não apreenderam drogas ou apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita na posse de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas] ou presenciaram qualquer ato de comércio.

As drogas apreendidas no local onde ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA estava [rua 15A, número 487W, bairro Jardim do Lago, no município de Tangará da Serra/MT] foram localizadas em cima de um guarda roupa, conforme informação específica repassada por HELLEN RAYANNE ROCHA no momento da primeira abordagem, consoante se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela busca e apreensão domiciliar [Osvaldina da Silva e Wagner de Almeida Leite].

Frise-se que o c. STJ possui entendimento de que a “
confissão informal
”, consubstanciada na suposta admissão de culpa feita por uma das apelantes [HELLEN RAYANNE ROCHA] aos policiais militares responsáveis pela prisão [Osvaldina da Silva e Wagner de Almeida Leite], não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação (AgRg no AREsp 1812535/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz – 30.4.2021).

Nesse quadro, prevalece a dúvida sobre a traficância atribuída ao apelante ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA.

Destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“
Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
.” (“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (AP no 1019720-55.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 6.9.2023)

Logo, impõe-se absolver a apelante ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA do tráfico de drogas, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
o apelo de ANA BELA DOMINIQUE DA SILVA

para absolvê-la do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)
DESPROVIDO
o recurso de HELLEN RAYANNE ROCHA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023